Tribunal: TJDFT
Processo: 0729221-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCLUSÃO DE ADMINISTRADORES NO POLO PASSIVO. AUSENCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO CÓDIGO CIVIL. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O ordenamento prevê a possibilidade de desconsideração da personalidade e para alcançar o patrimônio dos administradores ou sócios, caso comprovado o abuso da personalidade caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial. A hipótese contempla a chamada teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica e está prevista no art. 50, do Código Civil.
2. Em que pese o Código Civil preveja a possibilidade de responsabilização dos administradores não sócios por obrigações da pessoa jurídica, essa disposição não se repetiu no Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual deve haver a comprovação do abuso da personalidade jurídica.
3. No caso, ao apresentar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica sequer houve menção atos de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, para viabilizar a apreciação do pedido segundo o art. 50, do Código Civil.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.